Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-80.2019.8.26.0374
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
PROCESSO
Insumos – Fornecimento – Tema 106 STJ – Inaplicabilidade:

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer insumos e/ou dieta enteral para a saúde e a vida de todos os necessitados, propiciando o acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica.